Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-02.2026.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000258-02.2026.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
RECORRIDO: BERNARDO RIEGEL COELHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (VIDEOCONFERENCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. EQUIPAMENTO INADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Brasil Tecpar Serviços de Telecomunicações S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter contratado serviço de internet com velocidade de 700 Mbps, posteriormente ampliada para 900 Mbps, sem que a velocidade efetivamente entregue correspondesse ao plano contratado. Sustentou que apenas após visita técnica foi constatado que o roteador instalado era incapaz de fornecer a velocidade pactuada. A sentença condenou a ré à restituição em dobro da quantia de R$ 2.986,22, totalizando R$ 5.972,44, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, impossibilidade de inversão do ônus da prova, indevida restituição em dobro e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de internet contratado; (ii) estabelecer se a ré deve restituir em dobro os valores pagos pelo serviço inadequadamente prestado; (iii) determinar se a situação caracteriza dano moral indenizável; e (iv) verificar se o valor arbitrado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes da inadequada prestação do serviço.
A recorrente não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
O conjunto probatório evidencia que o equipamento fornecido pela empresa era tecnicamente incapaz de alcançar a velocidade contratada, circunstância reconhecida por preposto da própria ré.
A disponibilização de serviço em desconformidade com a oferta caracteriza violação aos arts. 22 e 30 do CDC e configura falha na prestação do serviço.
A cobrança por serviço não integralmente fornecido autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
A falha prolongada na prestação de serviço essencial, somada à ineficiência na solução administrativa das reclamações, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.
O valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a configuração de dano moral em hipóteses de prestação inadequada e contínua de serviços de internet contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A fornecedora de serviços de internet responde objetivamente pela inadequada prestação do serviço contratado.2.A comprovação de que o equipamento fornecido é incapaz de atingir a velocidade contratada caracteriza falha na prestação do serviço.3.A cobrança por serviço prestado de forma inadequada autoriza a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, na ausência de engano justificável.4.A prestação deficiente e prolongada de serviço essencial, aliada à ineficiência na solução administrativa, configura dano moral indenizável.5.O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 22, 30 e 42, parágrafo único. CPC, arts. 373, II, e 85, §3o. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002771-83.2021.8.11.0011, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.04.2022, publ. 06.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000258-02.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07.756.651/0001-55 (RECORRENTE), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026